Tribunal: TJBA
Processo: 8090821-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090821-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIETE PORTUGAL DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA DIGITAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. INADIMPLEMENTO POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, os quais visavam à declaração de inexigibilidade de dívida decorrente de cartão de crédito, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação, a utilização do cartão e a inadimplência, reputando legítima a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e a validade da contratação do cartão de crédito e, por conseguinte, a exigibilidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação impugnada, por se tratar de alegação de fato negativo pela consumidora, evitando-se a imposição de prova diabólica.

A instituição financeira junta proposta de adesão ao cartão de crédito assinada digitalmente, documentos pessoais da autora, selfie utilizada na contratação e registros de biometria facial, além de faturas emitidas em seu nome.

Os documentos demonstram não apenas a formalização do contrato, mas também a efetiva utilização do cartão e a realização de pagamentos anteriores, circunstância que afasta a alegação genérica de fraude.

O pagamento de faturas revela conduta incompatível com a atuação de terceiro fraudador, evidenciando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Comprovada a contratação e a inadimplência entre os meses indicados, a inscrição do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor.

Inexistente ato ilícito na negativação, não se configura o dever de indenizar, pois o dano moral pressupõe inscrição indevida, o que não se verifica quando o débito é legítimo.

A mera insurgência contra dívida regularmente constituída não autoriza a condenação por dano moral, sob pena de banalização do instituto e afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8090821-27.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ELIETE PORTUGAL DE SOUZA
, e, como apelado,
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)